Tribunal: TJSP
Processo: 2236337-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. POLO PASSIVO. ADQUIRENTES. NÃO CABIMENTO. Não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e não sendo os adquirentes réus na demanda, sua inclusão no polo passivo geraria demasiada demora ao processo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.